Tribunal: TJMT
Processo: 1019848-02.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019848-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO SERGIO BERTO - CPF: 638.853.959-91 (ADVOGADO), A M DE OLIVEIRA - TRANSPORTES - CNPJ: 14.295.564/0001-03 (AGRAVANTE), ALCI HONORIO DE OLIVEIRA - CPF: 161.534.999-53 (AGRAVANTE), JOSELAINE SERVILHERI SANCHES - CPF: 049.901.789-71 (AGRAVANTE), JEOVANI SANTOS GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 860.871.485-07 (AGRAVADO), JIVALDO REIS NASCIMENTO - CPF: 009.687.675-16 (AGRAVADO), GESSILENE SANTOS GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 006.208.805-03 (AGRAVADO), ANDERSON MINSON DE OLIVEIRA - CPF: 030.351.139-71 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO VIRTUAL.
DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVO LINK. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

DEVER DE
CONSULTA DO PROCESSO ELETRÔNICO.
AUSÊNCIA
DE DILIGÊNCIA DO ADVOGADO. NULIDADE
NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA
.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de redesignação de audiência de instrução em Ação de Indenização por Dano Moral, sob a alegação de não disponibilização adequada do link de acesso à audiência virtual redesignada.

II. Questão em discussão

Verificar
se a ausência da parte na audiência redesignada compromete o contraditório e a ampla defesa, diante da
inserção do link de acesso no sistema eletrônico sem intimação específica.

III. Razões de decidir

Compete aos procuradores das partes acompanhar o andamento processual por meios eletrônicos, inclusive verificando documentos e
dados
inseridos
nos autos
.

No caso, o link foi inserido no sistema com antecedência razoável e acessível às partes, sendo que os agravantes não adotaram medidas para esclarecer eventual falha no ingresso à audiência, tampouco demonstraram diligência no acompanhamento do processo eletrônico.

A
ausência de diligência da parte não autoriza o reconhecimento de nulidade processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação específica para novo link de audiência virtual não caracteriza cerceamento de defesa, quando o
acesso
foi regularmente disponibilizado no sistema processual eletrônico.

Compete às partes e seus procuradores acompanhar os atos processuais, inclusive em meio eletrônico, sendo inadmissível a alegação de nulidade decorrente de inércia própria.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Indenização por Dano Moral Decorrente de Acidente de Trânsito
n.

1019848-02.2025.8.11.0000
, indeferiu o pedido de designação de nova audiência.

Os agravantes alegam que foram prejudicados por falha na disponibilização do
link
da audiência de instrução realizada em 28 de janeiro de 2025, sustentando que permaneceram naquele indicado quando da outra, que não se realizou.

Explicam que inicialmente foi marcada para 19 de novembro de 2024 e despois redesignada para 28 de janeiro de 2025.

Asseveram que o novo
link
foi disponibilizado apenas no dia anterior, por volta das 16h07min, mas não foi publicada a alteração das novas condições.

Afirmam que houve violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id.

294566872
).

Na Contraminuta (Id.

295451892
), os agravados argumentam que
houve falha exclusiva da defesa dos agravantes, ao não consultar o processo eletrônico para verificar o link atualizado, disponível desde a véspera da audiência.

Sustentam que
acessaram regularmente o novo link e participaram da audiência, razão pela qual não se pode imputar ao juízo qualquer omissão.

Pugnam pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes insurgem-se contra a decisão que indeferiu o pedido de redesignação de audiência de instrução.

Alegam cerceamento de defesa, em virtude da disponibilização de novo link sem a devida intimação das partes.

Conforme registrado nos autos, a audiência inicialmente designada para
19-11-2024
não ocorreu, sendo remarcada para
28-1-2025
, mediante decisão publicada em
20-11-2024
. O novo link de acesso à sala virtual foi inserido no sistema em
27-1-2025
, sem publicação específica que informasse a alteração.

O art. 5º,

LV, da
CF
assegura às partes o direito de participar do processo, influenciando na formação do convencimento do julgador. Para assegurar o contraditório, é indispensável que as partes tenham ciência dos atos processuais e possibilidade de intervenção.

Nas audiências virtuais

o acesso depende do link fornecido pelo juízo. Assim, a alteração dessa informação, sem a devida comunicação, pode comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, é dever das partes e de seus procuradores acompanhar o andamento processual, inclusive em ambiente eletrônico, com consultas regulares ao sistema,
para
verificar a inserção de novos documentos e informações.

No caso concreto, o link de acesso à audiência redesignada foi inserido no sistema no dia anterior à realização, permanecendo acessível às partes e respectivos patronos. Competia aos advogados dos agravantes verificar tal informação, a fim de assegurar sua participação.

Além disso, caso a audiência tivesse iniciado sem que os agravantes fossem admitidos, incumbia aos patronos acionar a unidade judiciária por canais oficiais, com o intuito de verificar eventual
inconsistência ou atraso
, todavia
n
ão há qualquer indício nos autos de que essa providência tenha sido tomada.

Assim,
os réus
não pode
m
alegar nulidade a que tenha dado causa ou para a qual tenha concorrido, pois deixou de adotar as medidas necessárias para evitar sua ausência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE REMARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA DE FORMA
VIRTUAL .
ALEGAÇÃO DE ERRO NO LINK DE ACESSO ENVIADO. FATO NÃO DEMONSTRADO. ENVIO DE UM ÚNICO LINK PARA TODAS AS PARTES, QUE ACESSARAM A AUDIÊNCIA (COM EXCEÇÃO DA PARTE AGRAVANTE). DECISÃO
MANTIDA .
RECURSO DESPROVIDO. Incabível a remarcação de audiência de instrução e julgamento (realizada de forma virtual) ao fundamento de problemas no "link" se ele foi enviado à outra parte e ela acessou regularmente a audiência, o que leva à conclusão de que não houve problema no "link" de acesso.

(TJ-SP - AI: 22378581820218260000 SP 2237858-18.2021 .8.26.0000, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/10/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2021)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – SUPOSTO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA QUE SÓ OCORREU DEVIDO AOS PROBLEMAS TÉCNICOS DE ACESSO AO LINK DA AUDIÊNCIA VIRTUAL – NÃO VERIFICAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRIDO – DESÍDIA CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – DEMAIS PARTES E TESTEMUNHAS QUE
NÃO TIVERAM QUALQUER PROBLEMA AO LINK – ART. 3º, § 1º DO DECRETO JUDICIÁRIO Nº 227/2020 - AGRAVANTE QUE PODERIA TER SOLUCIONADO O SUPOSTO CONTRATEMPO COM ANTECEDÊNCIA, OU MESMO LIGADO NA SECRETARIA DO FÓRUM - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0054729-23 .2021.8.16.0000 - Curitiba -
Rel
.
: DESEMBARGADOR FABIAN SCHWEITZER - J. 25.03.2022)

(TJ-PR - AI: 00547292320218160000 Curitiba 0054729-23 .2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 25/03/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2022)
.

Dessa forma, não se configura cerceamento de defesa, pois o link foi disponibilizado com antecedência razoável e estava acessível. A ausência dos agravantes decorreu de sua própria inércia, e não de falha de intimação.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025